Tribunal: TJDFT
Processo: 0751410-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751410-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SOCIEDADE MAÇÔNICA ACÁCIA DO PLANALTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O artigo 151, inciso III, da Lei n. 5.172/1966, estabelece que os recursos interpostos no processo tributário administrativo suspendem o crédito tributário. 2. O artigo 70, parágrafo único, da Lei Distrital n. 4.567/2011, determina que tem efeito suspensivo o recurso contra a decisão que altera, cassa ou anula benefício fiscal. 3. O artigo 64 do Decreto n. 33.268/2011 prevê o cabimento de recurso voluntário com efeito suspensivo ao TARF – Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, contra a decisão desfavorável em primeira instância no processo administrativo fiscal. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que deve ser afastada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face das CDAs 5-0212187066 e 5-0216725801. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 151, inciso III, do CTN, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “o artigo 70, parágrafo único, da Lei Distrital n. 4.567/2011, determina que tem efeito suspensivo o recurso contra a decisão que altera, cassa ou anula benefício fiscal (...). No mesmo sentido, o artigo 64 do Decreto n. 33.268/2011 prevê o cabimento de recurso voluntário, com efeito suspensivo, ao TARF – Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, contra a decisão desfavorável em primeira instância no processo administrativo fiscal. No caso, a decisão agravada determinou o prosseguimento da execução fiscal em relação às CDAs 5-0212187066 e 5-0216725801. Neste momento, a parte agravante demonstrou a existência de requerimento da isenção dos débitos tributários do período de 2020 a 2023, o que abrange as CDAs 5-0212187066 e 5-0216725801, e a questão ainda se encontra pendente de julgamento do recurso voluntário interposto junto ao TARF (IDs 141746406, 141746408 e 157245793 na origem), nos autos do Processo Administrativo Fiscal SEI n. 00040.00026086/2020-11, autuado e registrado no TARF como Recurso de Jurisdição Voluntária - RJV (Benefício Fiscal) n. 11/2021 (ID 141746408, Pág. 26, na origem). Como visto, as referidas obrigações encontram-se sob condição suspensiva, razão por que devem ser excluídas da presente execução fiscal” (ID 60296370). Assim, “Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia, interpretou a legislação local (...), o que torna inviável o recurso especial, em razão da incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.620.144/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027